Tribunal: TJDFT
Processo: 0746474-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ERIVAN DE ALBUQUERQUE E ELIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da ré por meio de oficial de justiça. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou a agravada ANA PAULA NANTES BRAZ ao pagamento de aluguéis inadimplidos. A intimação da devedora foi enviada nos termos do art. 523 c/c art. 513, § 2o, inciso II, ambos do CPC, ao endereço constante nos autos, mas o aviso de recebimento retornou com a indicação de “Mudou-se”. Diante da informação, o Juízo determinou que a intimação se desse por oficial de justiça. Nas razões de agravo, os recorrentes sustentaram que o Juízo deixou de aplicar o art. 274, parágrafo único, do CPC, que considera válida a intimação do devedor enviada ao endereço constante dos autos e sem que ele tenha comunicado eventual mudança, previsão idêntica a do art. 513, §3o. Formularam pedido de efeito suspensivo, porque o processo correria o risco de ser extinto. No mérito, a confirmação da liminar e para que fosse considerada válida a intimação da devedora. Preparo regular sob ID. 77622493. É o relatório. Decido. O ato judicial recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Porquanto o serviço dos Correios não goza de fé pública e não é possível aquilatar, neste momento processual, a veracidade, ou não, da informação aposta no AR de id. 249851818, renove-se o cumprimento do mandado de intimação de id. 247276286, desta feita por meio de Oficial de Justiça. Depreque-se.” Da leitura do ato, vê-se que o Juízo não afastou a previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC, mas apenas postergou a análise dos efeitos jurídicos do envio da correspondência a partir da confirmação da informação de que a ré teria, de fato, se mudado do endereço, conforme será diligenciado pelo oficial de justiça. O despacho ordinatório é irrecorrível. E o ato não contém qualquer conteúdo capaz de atingir direitos subjetivos processuais dos contendores. Os recorrentes argumentaram que haveria o risco de extinção do feito, mas nada disso foi anunciado no decisum. E a possibilidade desse prejuízo somente se concretizaria caso sobreviesse a extinção do processo, mas seria precisamente dessa decisão que se abriria a janela recursal. Mas até o momento o que existe é apenas a determinação do Juízo para que a intimação fosse feita por oficial de justiça. Ainda que os credores possam suportar as custas da carta precatória, em caso de êxito dos agravantes na demanda, a agravada será condenada ao pagamento dessa despesa, mesmo tendo obtido o benefício da gratuidade de justiça. Não se ignora que a execução ocorre no interesse do credor, mas o ato praticado não vi de encontro dessa regra processual. Enfim, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou a intimação da executada por oficial de justiça. Dessa forma, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Ademais, não é porque tenha o título de “decisão interlocutória” e tenha sido proferido nos autos de cumprimento de sentença, que o ato se enquadra na previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15